Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009130-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ ALCIR DE MORAES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Luiz Alcir de Moraes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Execução Fiscal no 694-15.2012.8.11.0018 (código no 43583), promovida pelo Estado de Mato Grosso, não conheceu a exceção de pré-executividade manejada.
O Agravante, em síntese, afirma que o Magistrado Singular não conheceu a exceção de pré-executividade por entender que as alegações abarcadas estariam fulminadas pela preclusão consumativa.
Dispõe que, embora a fundamentação tenha sido estabelecida, esta não seria correta, pois os argumentos são advento de previsões contidas no novo código florestal, logo, seria impossível a realização das argumentações na primeira exceção de pré-executividade.
Assevera, também, que a matéria abarcada é relativa à nulidade do crédito vindicado pela Fazenda Pública Estadual, e, por consequência, de ordem pública, e poderia ser reconhecida em qualquer momento do processo pelo Julgador.
Desta maneira, requer que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a petição apresentada seja analisada de forma regular.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se do feito originário que o Agravante, em momento prévio, apresentou exceção de pré-executividade, esta que foi rejeitada, e, após a rejeição, manejou outra petição, entretanto, como mencionado alhures, não foi conhecida, sob a fundamentação de os argumentos estarem fulminados pela preclusão.
É certo que os argumentos apresentados pelo Recorrente devem ser acolhidos, ao menos nesta faze de cognição sumária, por se amoldarem ao que se compreende de nosso ordenamento jurídico hodierno.
Como é cediço, de fato, argumentos relativos a matéria de ordem pública também podem ser fulminados pela preclusão, pois se o interessado teve a oportunidade de apresentar as alegações, mas não o fez por conveniência, estas não devem ser conhecidas.
Ocorre que, no presente caso, o Recorrente aponta argumentos que vieram com o advento do novo Código Florestal, logo, por corolário lógico, não seria possível a apresentação em momento anterior, já que estes não existiam.
É cediço que as exceções de pré-executividade possuem caráter de petição, e não podem demandar dilação probatória, por serem incompatíveis com a espécie, mas, no presente caso, ao que se observa neste momento, os argumentos são concernentes a nulidade do crédito cobrado pelo Estado de Mato Grosso.
Desta maneira, com os fatos apresentados neste recurso, e ao observar os referidos, é certo que não haveria que se falar em preclusão, por serem argumentos que não poderiam ser apresentados em momento anterior, e serem relativos a fato novo.
Veja o que se verifica sobre esta matéria:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. PRIMEIRA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES INÉDITAS. FATOS PREEXISTENTES. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sede de execução de duplicatas, uma vez exercitada a defesa por meio da construção doutrinária e jurisprudencial denominada exceção de pré-executividade, nela devem ser arguidas todas as questões referentes à exequibilidade do título. 2. O devedor não pode eternizar a demanda executiva oferecendo sucessivas exceções de pré-executividade para discutir, em cada uma delas, matérias diversas que eram de seu conhecimento desde o início e que deveriam ter sido suscitadas na primeira peça de defesa.
[...]
(Acórdão 1252194, 00031791120168070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Como pode ser verificado da jurisprudência colacionada, o Acórdão negou provimento ao recurso justamente por não se tratar de fato novo, que poderia ser alegado em momento pretérito, na primeira exceção de pré-executividade dos aludidos autos, logo, é dissonante da situação evidenciada no presente processo.
Com estas configurações, há de se conceder o efeito ativo requerido, já que o fumus boni irusi se funda nos pontos abordados, e o periculum in mora é relativo a probabilidade de o crédito ser nulo, e, por derradeiro, a Execução Fiscal se fundar em crédito inexigível.
Sendo assim, CONCEDO o efeito ativo vindicado, a fim de que o Magistrado Singular proceda ao julgamento da exceção de pré-executividade manejada àqueles autos.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 11 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora